Tribunal: TJDFT
Processo: 0718545-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL PELA FRANQUEADORA. COBRANÇA DE MULTA. ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO DOS DÉBITOS. SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I)
2. A suspensão momentânea da exigibilidade de eventual multa contratual ou da cobrança antecipada de débitos advindos do ajuste celebrado entre as partes, no caso, não implica em perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
3. A análise de eventual culpa das partes somente poderá ser realizada em juízo de cognição exauriente, após a regular instrução probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.